Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SÓCIO PASSOU A EXERCER A ADMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
1.1. Observado que, na inicial da ação de origem, a agravada imputa aos agravantes a responsabilidade de prestar contas em relação à administração de sociedade empresária, não há como ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva ad causam.
2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado.
2.1. Tendo em vista que a agravada é integrante do quadro societário da empresa administrada pelos agravados, deve ser reconhecido o seu interesse quanto à prestação de contas a respeito da administração da sociedade empresária, também quanto ao período anterior ao seu ingresso.
3. De acordo com o artigo 1.020 do Código Civil, [o]s administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
3.1. Constatado que os agravantes exercem a administração da sociedade empresária da qual a agravada é integrante, tem-se por impositivo o reconhecimento da obrigação de prestar contas sobre os atos praticados nesta condição.
4. A pessoa física à qual são outorgados poderes de representação de pessoa jurídica perante instituições financeiras encontra-se obrigada a prestar contas dos atos praticado com base no mandato que lhe foi conferido.
5. Somente a partir do momento em que passa a exercer a administração da pessoa jurídica, o sócio estará obrigado a prestar contas dos atos praticados.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração admitidos como agravo interno e, nesta condição, julgado prejudicado.